Tribunal: TCU
Processo: 001.349/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Departamento da Polícia Federal contra possíveis irregularidades ocorridas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), referentes a pagamentos feitos a consultores da Organização dos Estados Íbero-Americanos (OEI), sem a respectiva prestação de serviço e com suposta anuência de dirigentes do FNDE; Considerando que, em exame preliminar, verificados os requisitos de admissibilidade, a representação foi conhecida pelo Tribunal por meio do Acórdão 135/2018-TCU-Plenário , oportunidade em que foi autorizada a realização de inspeção para colheita de provas a fim de comprovar a autoria e materialidade dos fatos apontados na inicial; Considerando que, após realizar inspeção no Ministério da Educação e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) identificou a existência de conjunto robusto de evidências de que a consultora da OEI disponibilizada ao FNDE, Linda Rosa da Silva Mendes, no período de 2015 a 2016, efetivamente foi beneficiada com pagamentos por serviços não realizados de análise de prestação de contas de projetos, programas e transferências voluntárias sob responsabilidade da autarquia; Considerando que os serviços não realizados pela consultora Linda Rosa da Silva Mendes foram irregularmente aprovados pelas servidoras do FNDE, Orvalina Ornelas Nascimento Santos e Helenice Morato da Silva, à época, Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas (CGCAP/FNDE) e Coordenadora de Acompanhamento de Prestação de Contas de Programas Educacionais (COPRA/FNDE), respectivamente, por meio de atesto de produtos não-entregues pela referida consultora ou que haviam sido executados por outros consultores; Considerando que os pagamentos impugnados foram custeados por recursos federais do Ministério da Educação transferidos à Organização dos Estados Íbero-Americanos (OEI); Considerando que, em outro achado, foi verificada a adoção, entre os anos de 2014 e 2016, de sistemática de aprovação de prestação de contas, na qual não se realizava efetivo exame financeiro dos processos, mas aprovação coletiva de dezenas de milhares de processos baseada em requisitos mínimos que não atendiam às normas regulamentares, com destaque para a Portaria FNDE 413/2015; Considerando que, apesar de não fazer parte do escopo inicial da representação, foram também identificados indícios de utilização da mão-de-obra de consultores de organismos internacionais para desempenho de atividades próprias dos servidores do FNDE, contrariando as normas que regem as relações daquelas entidades internacionais com o Governo Federal e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, e que não foram atendidos, por parte do MEC, as formalidades exigidas para a assinatura de atos complementares de cooperação técnica com organismos internacionais, a exemplo da submissão dos pleitos à instância própria do Ministério de Relações Exteriores; Considerando que esta Corte de Contas já emitiu alerta ao FNDE, por meio do Acórdão 3288/2010-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler, informando-o de que os projetos de cooperação técnica internacional custeados integralmente com recursos da União não teriam o condão de amparar as contratações de bens e serviços relacionados a temas e práticas já de domínio público, sem qualquer prestação de assessoria técnica ou transferência de conhecimentos, em desacordo com o estabelecido no art. 2o, § 5o, do Decreto 5.151/2004 e com o Acórdão 1339/2009-TCU-Plenário , relator E. Ministro José Jorge; Considerando, por fim, que o FNDE informou não existir, atualmente, consultores oriundos da OEI no âmbito da Coordenação Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas (CGCAP) do FNDE, embora comunique pretensão de realizar novo processo seletivo simplificado para a contratação de mais doze consultores da OEI. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar a representação procedente, fazer as determinações e ordenar a adoção das medidas descritas no item 1.6, bem como determinar o arquivamento, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.349/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações e medidas: 1.6.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que adote as medidas elencadas a seguir: 1.6.2. realize levantamento de todos os processos de prestação de contas analisados pela consultora da Organização dos Estados Íbero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) Linda Rosa da Silva Mendes, no âmbito do FNDE, nos anos de 2015 e 2016, ou que, mesmo não tendo sido efetivamente analisados por ela, constavam do rol de produtos que a consultora deveria entregar a título de contraprestação dos pagamentos recebidos da OEI; 1.6.3. afira se os referidos processos possuem pareceres conclusivos produzidos pela consultora citada no item 1.6.2, e se eles, caso existentes, atenderam integralmente a todas as normas aplicáveis ao exame financeiro de prestação de contas dos correspondentes programas e projetos por ela analisados; 1.6.4 em caso de ausência dos referidos pronunciamentos realizados pela consultora Linda Rosa da Silva Mendes, ou de insuficiência de seus conteúdos para atender aos requisitos de exame financeiro aplicáveis, produza, se ainda não operado, novos pareceres, alinhados com as normas de regência de cada programa ou projeto, para dar efetividade ao que preconiza o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; 1.6.5. instaure, no prazo de trinta dias, tomada de contas especial a ser concluída em até 180 dias, em conformidade com o art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 4o, § 4o, e 11, ambos da IN/TCU 71/2012, para determinar responsabilidades e apurar o montante do prejuízo ao Erário decorrente da prática identificada neste processo, associada com o ateste de entrega de produtos que não tinham sido efetivamente concluídos e apresentados pela consultora da OEI, Linda Rosa da Silva Mendes, ao FNDE, esclarecendo, necessariamente, a contribuição para o prejuízo apurado das condutas da referida consultora, da servidora Orvalina Ornelas Nascimento Santos, na função de Coordenadora da Coordenação Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas (CGCAP/FNDE), e da servidora Helenice Morato da Silva, na função de Coordenadora da Coordenação de Acompanhamento de Prestação de Contas de Programas Educacionais (COPRA/FNDE), além de outros eventuais responsáveis; 1.6.6. na referida tomada de contas especial, para fins de apuração, considere necessariamente todos os aspectos levantados nesta instrução, a exemplo da falta de exame individualizado de prestações de contas aprovadas por relação; da falta de tramitação de processos pela referida consultora e da realização de pagamentos indevidos, em razão de que, de acordo com cada caso, i) se associavam a prestações de contas analisadas por outros consultores e/ou servidores, ii) os pagamentos foram realizados em duplicidade para o mesmo processo, iii) as prestações de contas foram analisadas em momentos posteriores aos correspondentes atestes ou iv) os processos não se associavam ao setor de lotação da senhora Linda Rosa da Silva Mendes; 1.6.7. adote as medidas julgadas pertinentes para apurar eventuais desvios funcionais de servidores daquela Autarquia, especialmente das servidoras Orvalina Ornelas Nascimento Santos e Helenice Morato da Silva, haja vista os indícios apresentados neste processo de que as servidoras concorreram para o ateste irregular da entrega de produtos atribuídos à consultora da OEI, Linda Rosa da Silva Mendes, e/ou de que adotaram medidas que, em tese, visavam encobrir a falta de correspondência entre os pagamentos efetuados pela OEI e os produtos efetivamente entregues pela referida consultora; 1.6.8. realize o levantamento de todos os processos de prestação de contas de programas e projetos que, no âmbito do FNDE, desde janeiro de 2014 até dezembro de 2016, não foram analisados de maneira individualizada sob o aspecto financeiro, mas sim nos mesmos moldes do Parecer 1311/2016/DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN, de 1o/9/2016, e do Parecer 704/2015-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, de 9/12/2015, por meio dos quais foram aprovadas, de forma expedita, dezenas de milhares de prestações de contas; 1.6.9. em alinhamento com as medidas adotadas no Parecer 1237/2017/DIAFI/COPRA/DIFIN, de 3/4/2017, reverta todas as análises expeditas de que trata o item "b.7", realizando os correspondentes exames financeiros individualizados, de acordo com os requisitos normativos aplicáveis a cada programa ou projeto, ou aplique, se for do interesse da Autarquia, metodologia previamente formalizada de tratamento inicial de prestação de contas baseada em matriz de riscos, a exemplo da recomendada no item 9.6.1.1 do Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário , da relatoria da Ministra Ana Arraes, quer seja ela desenvolvida internamente, quer decorra de parcerias com outros órgãos; 1.6.10. no prazo de duzentos e dez dias, apresente ao TCU as competentes informações e documentos comprobatórios do cumprimento de todas as determinações tratadas nos itens 1.6.1 a 1.6.10 e dos correspondentes resultados alcançados; 1.6.11 dar ciência, com fundamento no art. 9a, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Educação (MEC), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Ministério da Economia e ao Ministério das Relações Exteriores que a utilização de mão-de-obra de consultores de organismos internacionais para o desempenho de atividades próprias de servidores de órgãos ou entidades públicas, a exemplo da situação verificada no FNDE em que os referidos colaboradores, ao examinar prestações de contas de recursos públicos descentralizados, realizam atividades inerentes aos cargos e funções daquela Autarquia, afronta o art. 37, I, da Constituição Federal, os artigos 2o, §5o, 4o, §§ 6o e 9o, do Decreto 5.151/2004, o art. 1o, § 2o, do Decreto 2.271/1997, o art. 3o, incisos III e IV e § 1o, do Decreto 9.503/2018, bem como entendimentos firmados na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 3288/2010-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler, e 1.339/2009 - Plenário, relator E. Ministro José Jorge; 1.6.12 remeter cópias desta instrução (peças 103/104), bem como da decisão do TCU ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Economia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Corregedoria da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e à Controladoria Geral da União.